Tribunal: STF
Processo: RE 750027
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EXAME SUPLETIVO. LIMITE ETÁRIO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.9.2012.



    Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Sumula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal discutida na espécie. Precedentes. 



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal a quo se limitou ao exame da matéria à luz de normas infraconstitucionais. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventual ofensa reflexa a norma constitucional não viabiliza o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo conhecido e não provido.